Tribunal: CARF
Processo: 10880.967238/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967238/2012-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.272 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ADVOCACIA VILELA E ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais
que comprovem o crédito relativo ao pagamento a maior de IRPJ, código 2089, referente ao 4o
trimestre de 2005 no valor de R$32.076,26 recolhido em 30.01.2006, utilizado para
compensação do débito de IRPJ, código 2089, referente ao 4o trimestre de 2009 confessado na
DCTF retificadora apresentada em 24.06.2010, antes da ciência do Despacho Decisório ocorrida
em 09.10.2012.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00101.79322.230610.1.7.04-9920, em 23.06.2010, e-fls. 44-
48, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, referente ao 4o trimestre de 2005 no valor de R$32.076,26
recolhido em 30.01.2006, para compensação do débito de IRPJ, código 2089, referente ao 4o
trimestre de 2009 confessado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retificadora apresentada em 24.06.2010, e-fls. 14 e 18.
Consta no Despacho Decisório intimado a Recorrente em 09.10.2012, e-fls. 49-
55:
A análise do direito creditório es á limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 32.076,26.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967238/2012-54
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967238/2012-54

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-65.348, de 11.02.2019, e-fls. 81-85:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado
na quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 20.05.2019, e-fl. 92, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.05.2019, e-fls. 94-101, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA DECISÃO RECORRIDA
Assim posicionou-se a Autoridade Administrativa, quanto a impossibilidade da
HOMOLOGAÇÃO da compensação declarada: [...]
O Ponto focal é esse, uma vez esclarecida a referida sistemática, em tese não
compreendida pelo Nobre Julgador do Acórdão recorrido, estará solucionada a presente
Lide, vejamos:
Na sistemática dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o sujeito
passivo identifica a matéria tributável, efetua declaração e antecipa o pagamento do
tributo sem prévio exame da autoridade administrativa que, tomando conhecimento da
atividade do sujeito passivo, procede à análise e expressamente a homologa. [...]
Ajustadas as referidas considerações, há de se evidenciar, que a DCTF(retificadora)
apresentada ao Fisco Federal evidencia que o débito estava em aberto, ou seja,
denunciado e não pago, não havendo em DCTF nenhum DARF vinculado a tal
ocorrência, como está evidenciado pela própria Autoridade Fiscal, item 11 (despacho
decisório) fls. 4.
Cabe ainda salientar que a DCTF retificadora foi apresentada pelo contribuinte e
devidamente processada pela RFB, desde 1/09/2009, antes de quaisquer despachos
decisórios. [...]
Está evidente no sistema da RFB, que a retificadora e a presente Dcomp, foram
apresentadas de forma concomitantes, o que por si só já fundamenta a CONTRADIÇÃO
entre a DECISÃO E os seus fundamentos.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967238/2012-54

Ainda, data vênia, o Parecer Normativo Cosit n 2/2015, tem posição diferente, do
que fora interpretado na r. decisão, vejamos: [...]
Diante do exposto, fica evidente que o DARF vinculado a referida DCOMP está
disponível para a efetiva compensação.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Para tanto, requer-se que o Despacho Decisório seja Anulado pelas Razões já
alinhavadas, por ser de Direito e Justiça, sendo homologada a referida Dcomp.
É o Relatório.
.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o crédito
relativo ao pagamento a maior de IRPJ, código 2089, referente ao 4o trimestre de 2005 no valor
de R$32.076,26 recolhido em 30.01.2006, foi utilizado para compensação do débito de IRPJ,
código 2089, referente ao 4o trimestre de 2009 confessado na DCTF retificadora apresentada em
24.06.2010, antes da ciência do Despacho Decisório ocorrida em 09.10.2012.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967238/2012-54

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967238/2012-54

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Esta é
premissa vinculante das orientações interpretativas constantes do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015. Ademais, a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do
indébito mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais afasta o entendimento de que
a Per/DComp e a DCTF, por si sós, sejam documentos hábeis suficientes para fundamentar de
forma inequívoca o reconhecimento do direito creditório (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-65.348, de 11.02.2019, e-fls.
81-85:
9. Nos termos da legislação de regência, a DCTF constitui instrumento de
confissão de dívida quanto aos débitos nela declarados. [...]
10. Ao passo que, tendo apresentado DCTF em que fez constar haver apurado pelo
regime de tributação do lucro presumido relativamente ao 4o trimestre de 2005, débito do
IRPJ no valor de R$ 64.152,52, vinculando-o ao pagamento realizado através de DARF
em montantes originários e R$ 32.076,26, data de arrecadação 23/02/2006, de R$
32.076,26, data de arrecadação 30/01/2006, não poderia a autoridade a quo reconhecer
crédito algum para a contribuinte. [...]
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967238/2012-54

12. Desse modo, tem-se que o valor recolhido foi, ao tempo do decisório,
integralmente alocado a débito regularmente confessado pelo sujeito passivo, através de
DCTF, o qual também se mostra condizente com o valor de IRPJ a pagar apurado na
DIPJ A/C 2006, conforme tela colacionada [...]
Ocorre que é necessário aprofundar a averiguação da circunstância constante no
recurso voluntário no sentido de que o crédito relativo ao pagamento a maior de IRPJ, código
2089, referente ao 4o trimestre de 2005 no valor de R$32.076,26 recolhido em 30.01.2006, foi
utilizado para compensação do débito de IRPJ, código 2089, referente ao 4o trimestre de 2009
confessado na DCTF retificadora apresentada em 24.06.2010, antes da ciência do Despacho
Decisório ocorrida em 09.10.2012.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora intime a Recorrente
a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais que comprovem o crédito
relativo ao pagamento a maior de IRPJ, código 2089, referente ao 4o trimestre de 2005 no valor
de R$32.076,26 recolhido em 30.01.2006, utilizado para compensação do débito de IRPJ, código
2089, referente ao 4o trimestre de 2009 confessado na DCTF retificadora apresentada em
24.06.2010, antes da ciência do Despacho Decisório ocorrida em 09.10.2012.
Necessário é verificar se o direito creditório pleiteado encontra-se integralmente
utilizado para quitação outro débito diferente daquele expressamente indicado no Per/DComp no
00101.79322.230610.1.7.04-9920
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital